Tribunal: TJSP
Processo: 0006277-46.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006277-46.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WASHINGTON RIBEIRO MOTTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006277-46.2020.8.26.0482 -Voto no 18542
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0006277-46.2020.8.26.0482
AGRAVANTE : WASHINGTON RIBEIRO MOTTA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18542
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA REQUISITO OBJETIVO NÃO SATISFEITO
NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO CONCESSIVA DA
PROGRESSÃO DE REGIME DATA-BASE PREENCHIMENTO
DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E NÃO SOMENTE O
REQUISITO OBJETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS À PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO COM A
CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO DE 4 DE JUNHO
DE 2020 RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução interposto por
WASHINGTON RIBEIRO MOTTA, em face do Ministério Público, contra a decisão de
fls. 36/37, que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto.
Razões
às
fls.
02/06.
Sustenta
inidoneidade
da
fundamentação para o indeferimento do benefício, porquanto embasada em circunstâncias
genéricas, bem como a satisfação dos requisitos legais. Pede, pois, a concessão do
benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 11/16.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 17.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 46/49,
opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006277-46.2020.8.26.0482 -Voto no 18542
3
Extrai-se da petição de fls. 18/22 que o agravante postulou
sua progressão ao regime aberto, pois “desde 03/02/2018 (LAPSO PARA SEMIABERTO) o
reeducando cumpriu mais de 3/5+1/6, portanto, presente o requisito objetivo, conforme
Cálculo de Liquidação de Penas anexo”.
Em
pesquisa
aos
autos
digitais
n.o
1007869-11.2020.8.26.0482, que correspondem ao incidente que o progrediu ao regime
semiaberto, verifica-se que o agravante foi submetido a exame criminológico para a
aferição do requisito subjetivo (naqueles autos, fls. 22/23 e 31/35).
Significa dizer que os requisitos legais à progressão ao
regime semiaberto foram satisfeitos somente em 4 de junho de 2020, data da conclusão do
exame criminológico.
Consequentemente, ante a natureza declaratória da decisão de
fls. 40/41 daqueles autos, a qual deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, 4 de
junho de 2020 é a data-base para a progressão ao regime aberto e não 03/02/2018.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DATA-BASE
PARA
FUTURA
PROGRESSÃO.
DATA
EM
QUE
FORAM
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO.
ÚLTIMO
REQUISITO
PENDENTE.
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO. ADEQUAÇÃO PARA AFERIR O
REQUISITO SUBJETIVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA
NO
ARESTO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU.
DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO HC N. 115.254/SP,
PASSOU A ADOTAR O POSICIONAMENTO DE QUE, POR TER A
DECISÃO QUE CONCEDE A PROGRESSÃO DE REGIME
NATUREZA
MERAMENTE
DECLARATÓRIA,
O
MARCO
INICIAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO É A DATA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO
ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
2. NO
CASO
EM
ANÁLISE,
EMBORA
PREENCHIDO
ANTERIORMENTE
O
REQUISITO
OBJETIVO
PELO
PACIENTE, O LAPSO INICIAL A SER CONSIDERADO PARA
FINS DE PROMOÇÃO CARCERÁRIA É O MOMENTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006277-46.2020.8.26.0482 -Voto no 18542
4
QUE FOI IMPLEMENTADO O ÚLTIMO REQUISITO LEGAL,
O QUAL, SEGUNDO A CORTE ESTADUAL, FOI ATESTADO
POR
MEIO
DE
"INFORMAÇÕES
PSICOLÓGICAS
E
RELATÓRIO SOCIAL, ELABORADOS EM 31 DE JULHO DE
2019 E ASSINADOS POR PSICÓLOGO E ASSISTENTE
SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ATESTANDO O MÉRITO DO
PACIENTE
PARA
A
OBTENÇÃO
DA
ALMEJADA
PROGRESSÃO DE REGIME", OCASIÃO EM QUE ENTENDEU
ESTAR PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO.
3. NESSE CONTEXTO, VERIFICA-SE QUE O TRIBUNAL DE
ORIGEM, AO DEFINIR COMO TERMO INICIAL PARA FINS
DE PROGRESSÃO DE REGIME O MOMENTO EM QUE
ATINGIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO
PARA O REGIME ABERTO, DECIDIU EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO.
4.
A
ALEGAÇÃO
DEFENSIVA
DE
QUE
O
EXAME
CRIMINOLÓGICO NÃO SERIA INSTRUMENTO ADEQUADO
PARA AFERIR O PREENCHIMENTO OU NÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO
PELO
APENADO,
NÃO
FOI
OBJETO
DE
DELIBERAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
IMPETRADA,
CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE QUALQUER MANIFESTAÇÃO
DESTE SODALÍCIO SOBRE O TÓPICO, SOB PENA DE SE
CONFIGURAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
5. MANTÉM-SE A DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU
DO HABEAS CORPUS, POR SE AFIGURAR MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL, E NÃO CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO, EM
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
SER SANADO.
6.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA TURMA, AGRG NO HC
N.o 540.250/SP, REL. MINISTRO JORGE MUSSI, DJE DE
16/03/2020 GRIFEI)
Considerando, pois, que sequer o requisito objetivo foi
satisfeito, de rigor o desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR